Tribunal: STF
Processo: RE 1383764
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A UNIÃO E MUNICÍPIO. PARCELAMENTO DE DÉBITOS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE REPASSE. CONVÊNIOS FIRMADOS COM O MINISTÉRIO DO TURISMO E O MINISTÉRIO DOS ESPORTES. DÉBITOS PARCELADOS COM A ADMINISTRAÇÃO. ÓBICE. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Hipótese em que a sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando à CAIXA e à UNIÃO que, na formalização dos Convênios nºs 0281856-40 (Ministério do Turismo), 0278259-84 e 0282228-85 (Ministério dos Esportes), bem como na celebração dos respectivos contratos de repasse, não levassem em consideração os débitos inscritos na Dívida Ativa da União sob os nºs 42.7.07.000270-04 e 42.2.7.000271-95, ante o acordo de parcelamento firmado pelo município com a Administração nos temos da Lei nº 10.522/08. 2. Compulsando os autos, observo que foi emitida Certidão Conjunta Positiva Com Efeitos de Negativa CPD-EN, reconhecendo a existência de débitos com a exigibilidade suspensa nos termos do art. 151, do CTN (fl. 20), com a observação de existir ‘Duas inscrições com garantia integral dos débitos’ seis meses após a realização do pedido, ou seja em data bem posterior ao período em que o Procurador-Chefe em exercício da Fazenda Nacional colocou como fatal para a concessão ou não do acordo de parcelamento. 3. Sentença mantida. Apelação desprovida” (fl. 4, e-doc. 3).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 4).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 37, o inc. I do parágrafo único do art. 160 e o art. 230 da Constituição da República.



    Argumenta que, “sendo o Município recorrido a pessoa jurídica que firmou o convênio que não foi cumprido, despiciendo é o questionamento se a responsabilidade pela sua prestação de contas é do ex-gestor ou do atual, haja vista possuir o Município personalidade jurídica própria e distinta de seus administradores” (fl. 10, e-doc. 5).



    Sustenta “que a inscrição do ente público no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal SIAFI objetiva, precipuamente, resguardar o interesse público, vedando que maus gestores venham a celebrar novos convênios enquanto inadimplentes” (fl. 12, e-doc. 5). 



    Assevera que “o entendimento esposado pelo e. TRF da 5ª Região, de que se trata de ação social está completamente equivocado. Conforme prevê o art. 203 da Constituição, saneamento não está qualificado como obra de assistência social, bem como, por óbvio, não se trata de ação relativa à educação ou à saúde. Restando, assim, maculado o citado dispositivo constitucional” (fl. 13, e-doc. 5). 



    Ressalta que “a Administração observou as normas pertinentes e os fatos em análise, sobretudo considerando a necessidade de respeito aos princípios constitucionais de moralidade e legalidade no trato dos recursos públicos atinentes à execução de programas de governo” (fl. 18, e-doc. 5).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, para reformar, in totum, o acórdão hostilizado, julgando-se improcedente o pedido autoral ” (fl. 18, e-doc. 5).



    3. O Presidente do Tribunal Regional Federal da Quinta Região admitiu parcialmente o recurso extraordinário quanto à “suposta violação ao art. 160 e outros da CF/88” (e-doc. 6).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:



     “É que houve o pedido de parcelamento do ente municipal no que respeita aos débitos inscritos na Dívida Ativa da União sob os nºs 42.7.07.000270-04 e 42.2.7.000271-95, inclusive com oferta de garantia através de retenção das verbas do FPM, conforme se depreende da leitura da certidão da Procuradoria da Fazenda Nacional à fl.19, a qual informou que o prazo para análise de tal pedido seria de 10 (dez) dias.



    Compulsando os autos, observo que foi emitida Certidão Conjunta Positiva Com Efeitos de Negativa - CPD-EN, reconhecendo a existência de débitos com a exigibilidade suspensa nos termos do art. 151, do CTN (fl. 20), com a observação de existir ‘Duas inscrições com garantia integral dos débitos’ seis meses após a realização do pedido, ou seja em data bem posterior ao período em que o Procurador- Chefe em exercício da Fazenda Nacional colocou como fatal para a concessão ou não do acordo.



    Deveras, é de ser mantida a sentença que, analisando o pedido, com a respectiva causa de pedir, entendeu que tais débitos, porquanto parcelados, não deveriam se constituir em óbice à liberação dos recursos provenientes dos Convênios nºs 0281856-40 (Ministério do Turismo), 0278259-84 e 0282228-85 (Ministério dos Esportes)” (fl. 2, e-doc.3). 



    A apreciação do pleito recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional, Lei Complementar n. 101/2000 e Lei n. 10.522/2002), o reexame do conjunto fático-probatório constante do processo e das cláusulas contratuais referentes ao convênio celebrado entre a União e o Município. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL – CADIN. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 916.540-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.12.2015).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Exclusão de município dos cadastros do SIAFI. Requisitos da Instrução Normativa 01/97/STN. Preenchimento. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista que o agravado não apresentou contrarrazões” (ARE n. 964.313-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.5.2017).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. MUNICÍPIO. INSCRIÇÃO NO SIAFI POR ATOS DA GESTÃO ANTERIOR. ATUAL GESTÃO. TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PARA RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 607.420-RG (TEMA Nº 327). AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. A matéria versada no apelo extremo não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no RE 607.420-RG, razão pela qual inaplicável o paradigma invocado. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 930.892-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.6.2020).



    “TRIBUTÁRIO. CADIN. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279. I - o acórdão recorrido decidiu acerca da manutenção do registro do contribuinte no CADIN à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o recurso extraordinário. II - O RE demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a Súmula 279 do STF. (...) IV - Agravo regimental improvido” (AI n. 662.796-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 20.6.2008).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora